Tribunal: STF
Processo: HC 119813
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA NÃO ANALISADO PELOS TRIBUNAIS A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    I – Consoante assentado pelas instâncias antecedentes, não merece acolhida a alegação de ilicitude da interceptação telefônica realizada e, por conseguinte, das provas por meio dela obtidas.



    II – A necessidade da medida foi devidamente demonstrada pelo decisum questionado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.296/1996.



    III – Improcedência da alegação de ausência de elementos comprobatórios no requerimento formulado pelo Ministério Público Federal, haja vista que o Parquet expôs, de forma fundamentada – em uma extensa petição de 54 laudas –, a necessidade da medida cautelar. Apontou o modus operandi do suposto grupo criminoso, relatou o trabalho de investigação feito até então pela Polícia Federal e destacou a imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico dos investigados para o aprofundamento das investigações e a identificação de outros agentes. 



    IV – O alegado cerceamento de defesa, decorrente da recusa do Juízo da 6 ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo em determinar a requisição dos documentos indicados pela defesa do paciente, não foi objeto de análise pelo STJ, tampouco pelo TRF da 3ª Região. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, uma vez que seu exame per saltum por esta Corte configuraria dupla supressão de instância e, ainda, evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.